Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728974-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DULCIREUDA ALVES MONTEIRO RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, FABRÍCIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, GUSTAVO VIEIRA ÁVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DO HOSPITAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na peça inicial, atende aos requisitos legais nas razões recursais, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Se o conjunto de provas presente nos autos, sobretudo a perícia técnica, atesta que o atendimento do médico foi diligente para a situação fática apresentada na oportunidade, inclusive descartando erro, não se infere a presença do dever indenizatório, porquanto a obrigação do profissional de saúde é de meio, aferível pela verificação da culpa. 3. Embora o magistrado aprecie a perícia conforme o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, em questões médicas a prova técnica se sobressai, sendo prudente o acolhimento da conclusão pericial quando ausente arcabouço probatório apto a justificar o desate da querela em sentido contrário. 4. A ausência de defeito na prestação do serviço hospitalar impõe o reconhecimento da responsabilidade do hospital na hipótese de culpa do médico. Não tendo agido o profissional de saúde com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar. 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932 do Código Civil e 14, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, os danos sofridos pela recorrente decorreram de erro grave na escolha da órtese e no procedimento cirúrgico realizado pelos médicos do Hospital Santa Helena de modo que, em seu entendimento, devem ser responsabilizados solidariamente à reparação civil dos prejuízos suportados. Pede a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Com relação ao pleito de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o apelo especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 932 do Código Civil e 14, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Malgrado seja lamentável a situação da parte autora, nesse contexto, configuraria inegável equívoco atribuir a responsabilidade ao hospital-réu, diante da ausência de demonstração de que os médicos laboraram erroneamente, bem como inexistência de falha da prestação do serviço médico-hospitalar propriamente dito” (ID Num. 27529607 - Pág. 13). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017